Tribunal: STF
Processo: AI 413149
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE IDADE
MÍNIMA, A SER COMPROVADA NA DATA DA POSSE.
A lei pode limitar o
acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e
não violem o art. 7º, XXX, da Constituição.
A Lei 8.112/1990 prevê
a idade mínima de 18 anos para ingresso no serviço público.
Agravo
regimental a que se nega provimento.